Tribunal: TJES
Processo: 0018819-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018819-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA DO COMPRADOR – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL COBRADO PELA RECORRENTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR/EMBARGANTE CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. No caso dos autos, vê-se que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo município embargado. Contudo, o apelo interposto pelo ora embargante, de fato, não foi apreciado.

2.
No que se refere à porcentagem do valor parcialmente retido, o c. Superior Tribunal de Justiça “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

3.
Conforme se vê, para analisar se o percentual cobrado pela recorrente foi abusivo, seria necessário analisar de forma pormenorizada no caso concreto e, consequentemente, rever o mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

4
.
Embargos de declaração acolhidos. Apelação interposta pelo autor/embargante conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em razões carreadas no id. 8465277 a parte embargante sustenta que o v. acórdão é dotado de omissão, na medida em que não apreciou o recurso de apelação por ela interposto.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018819-16.20202.8.08.0024

EMBARGANTE: ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em razões carreadas no id. 8465277 a parte embargante sustenta que o v. acórdão é dotado de omissão, na medida em que não apreciou o recurso de apelação por ela interposto.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, vê-se que foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo município embargado. Contudo, o apelo interposto pelo ora embargante, de fato, não foi apreciado.

Nesta seara, vejo que o autor
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
interpôs recurso de apelação cível em face r. sentença (fls. 153/155) que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo FA n° 0112-005.947-6 para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando as partes ao pagamento das verbas de sucumbência na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Em suas razões (fls. 176/187) aduz, em síntese, que não foi comprovada a infração por ele praticada, mormente em se considerando que a cláusula de retenção somente poderá ser considerada abusiva caso preveja um desconto excessivo para o caso de rescisão contratual por culpa do adquirente, o que não ocorreu, visto que fixada entre 10 e 25%. Alega, ainda, que a suposta ausência de transparência na informação utilizada como fundamento na r. sentença sequer era objeto da reclamação administrativa, devendo ser julgado insubsistente o auto de infração. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado, por ser desarrazoado e desproporcional ao caso concreto.

Pois bem.

Infere-se dos autos que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória o processo administrativo FA nº 0112-005.947-6, tendo como reclamante o Sr. André Jantorno de Paiva Almeida, o qual alegou ter firmado junto à ora recorrente contrato de compra e venda de imóvel cuja aquisição não mais lhe interessava, motivo pelo solicitou a desistência do negócio jurídico, mas considerou que a cláusula de retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago é abusiva, de maneira que requereu sua redução para 10% (dez por cento).

Acerca da possibilidade de retenção por parte da construtora/incorporadora do valor já pago pelo consumidor, faz-se de suma importância contemplar o entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 543 que, por sua vez, ratificou o posicionamento da Corte no sentido de assegurar a impossibilidade de retenção integral dos valores já pagos pela promitente compradora, mesmo que tenha sido esta quem deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. Segue:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Inobstante, no que se refere à porcentagem do valor parcialmente retido, o c. Superior Tribunal de Justiça “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
" (STJ, AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

Conforme se vê, para analisar se o percentual cobrado pela recorrente foi abusivo, seria necessário analisar de forma pormenorizada no caso concreto e, consequentemente, rever o mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Nesta seara, assim como apontado na r. sentença ora vergastada, “
é possível verificar que a decisão administrativa, ora impugnada, encontra-se suficientemente fundamentada, tendo o PROCON Municipal esclarecido os motivos pelos quais se concluiu pelo cometimento das condutas infracionais indicadas no decisum, não competindo ao Judiciário adentrar no mérito do processo administrativo, devendo, tão somente, averiguar a legalidade de sua condução, sob pena de violação ao sistema de tripartição de poderes previsto na CF/88
”.

Lado outro, quanto ao montante fixado em sentença, entendo que o v. acórdão analisou a questão de forma satisfatória, sendo desnecessários maiores apontamentos para sua manutenção.

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar a omissão constante do v. acórdão e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALPHAVILLE VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em favor do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.